Tribunal: TJSP
Processo: 2264322-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Controvérsia envolvendo homologação de laudo pericial contábil e seus critérios. Decisão interlocutória que não comporta reforma. Contrato de prestação de serviços de telefonia que expressamente revogou descontos anteriormente concedidos, tendo havido cobrança a maior relacionada não a descontos, mas aos valores das tarifas. Ausência, ademais, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Controvérsia envolvendo homologação de laudo pericial contábil e seus critérios. Decisão interlocutória que não comporta reforma. Contrato de prestação de serviços de telefonia que expressamente revogou descontos anteriormente concedidos, tendo havido cobrança a maior relacionada não a descontos, mas aos valores das tarifas. Ausência, ademais, de outros vícios relevantes ao caso, conforme manifestação da contadoria em segundo grau de jurisdição. Irrelevância da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264322-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BUREAUX DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
BUREAUX DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADOS:
CLARO S/A
VOTO N.o 13.527
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Controvérsia envolvendo homologação de
laudo
pericial
contábil
e
seus
critérios.
Decisão
interlocutória que não comporta reforma. Contrato de
prestação de serviços de telefonia que expressamente
revogou descontos anteriormente concedidos, tendo havido
cobrança a maior relacionada não a descontos, mas aos
valores das tarifas. Ausência, ademais, de outros vícios
relevantes ao caso, conforme manifestação da contadoria em
segundo grau de jurisdição. Irrelevância da aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos
de ação indenizatória, envolvendo prestação de serviços de telefonia, em fase de
cumprimento de sentença, que encerrou a fase de liquidação de sentença e
homologou os cálculos apresentados pelo perito.
Alega a agravante, em síntese, que: a) ao contrário do que
consta da decisão recorrida, os cálculos periciais abrangeram as faturas vencidas
no período de 20/10/2009 a 28/01/2011; b) os cálculos periciais e a decisão
recorrida ignoraram as faturas vencidas em 20/10/2010 e 20/11/2010, as quais
correspondem aos meses de setembro e outubro de 2010; c) se, a partir da
assinatura do contrato não se aplicam os descontos, a decisão recorrida não
poderia ter homologado cálculo pericial que ignorou a aplicação de descontos para
faturas anteriores à assinatura do contrato; d) inexatidão dos cálculos; e) a decisão
recorrida ignorou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cuja
aplicabilidade restou reconhecida na sentença; f) conforme fls. 49, a agravada teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
3
reconhecido expressamente que independentemente do previsto no contrato
firmado em 29/10/2009 houve um erro no cadastro dos descontos, com futura
correção e estorno; g) não faria sentido o fato de o contrato firmado em 29/10/2009
ter proibido a aplicação de descontos e em 24/08/2010 a agravada ter reconhecido
que erroneamente não aplicou os descontos, a demonstrar que os descontos
continuaram a ser aplicados, a justificar a incidência do art. 48 do Código de
Defesa do Consumidor; h) preclusão da discussão quanto aos descontos, ante os
termos da sentença, de modo que os descontos, portanto, devem ser aplicados; i)
erro nos cálculos, pois o perito imputou e somou em duplicidade o valor em dobro,
sendo que o valor pago a maior não pode ser superior ao próprio valor pago, de
modo que, “com a devida exclusão do valor imputado em duplicidade à somatória
dos valores, o total a ser restituído pela Agravada, atualizado até dezembro de
2018, equivale à quantia de R$ 1.052.200,65”, valor que deve corresponder à
condenação; j) realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC/2015.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único do CPC/2015, é tempestivo e está devidamente preparado.
Efeito suspensivo deferido a fls. 163.
Contraminuta a fls. 167/175.
Cópia dos autos a fls. 235/899.
Os autos foram remetidos ao contador, que apresentou
parecer (fls. 914/917), seguida de manifestação das partes a fls. 920/921, fls.
923/924 e fls. 927.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
4
Cuida-se, na origem, de ação indenizatória, envolvendo
prestação de serviços de telefonia, cuja sentença (fls. 78/83) e acórdão
condenaram (fls. 445/450 e fls. 459/462) a ré e agravada nos seguintes termos:
a) Restituição de toda e qualquer quantia paga a maior pela
autora, devidamente corrigida a contar do desembolso e com juros de mora a
contar da citação (fls. 82/83);
b) Restituição em dobro dos valores cobrados (fls. 30);
c) Danos morais em R$10.000,00 (fls. 33).
Com o trânsito em julgado, a autora peticionou a fls. 469
requerendo a juntada, pela ré, em 5 dias, dos valores pagos indevidamente, por
meio de planilha discriminando todas as tarifas cobradas por minuto nas ligações
feitas a partir de 29/10/2009 e, caso não cumprido o prazo, caberia à ré o
pagamento de R$651.789,34, conforme demonstrativo juntado pela autora a fls.
470/472.
A ré, intimada a apresentar a planilha (fls. 473), peticionou
requerendo a juntada de mídia com as supostas informações, conforme fls. 482. A
autora, a fls. 487, por sua vez, argumentou o descumprimento da decisão, eis que
consta da mídia vários contratos firmados entre as partes, diversos sem relação
com a lide, requerendo a intimação da ré para pagamento do saldo devedor
conforme seu demonstrativo de cálculos.
O r. Juízo de primeiro grau, conforme decisão de fls.
491/492 (fls. 260/261 dos autos originais), determinou a intimação da ré para
pagamento de R$686.292,00, conforme os cálculos apresentados pela autora.
A ré, nessa toada, a fls. 495/513, apresentou exceção de
pré-executividade, com alegação de excesso de execução e necessidade de
realização de perícia contábil, por meio de liquidação por arbitramento.
Impugnação da autora a fls. 523/531.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
5
Decisão de fls. 532/533, integrada pela decisão de fls. 546,
que não acolheu a exceção, homologando-se os cálculos da autora, ante a inércia
da ré na apresentação da planilha dos cálculos.
Houve bloqueio exitoso de ativos financeiros em nome da
ré, no valor de R$839.457,37 (fls. 548/549).
Ante a concessão de efeito ativo em agravo de instrumento
interposto pela ré, o r. Juízo de primeiro grau liberou os valores bloqueados (fls.
559).
Impugnação da ré a fls. 573/599.
Resposta à impugnação a fls. 623/627.
Acórdão
do
agravo
de
instrumento
de
no
2052786-31.2016.8.26.0000 juntado pela parte autora a fls. 652/657, que
determinou a realização de perícia contábil.
Petição da autora a fls. 675 requerendo a liquidação da
sentença, nos termos do acórdão.
Decisão de fls. 687 que determinou a realização da perícia
contábil.
Quesitos das partes a fls. 691/694 e a fls. 696/697.
Honorários do perito arbitrados em R$16.000,00, conforme
a decisão de fls. 711, contra a qual a ré interpôs agravo (fls. 714/727). Decisão
liminar determinando o recolhimento de R$3.500,00 (fls. 728/729).
Laudo pericial a fls. 768/811.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
6
No laudo, o perito elaborou dois cálculos possíveis. Isso
porque, segundo alega, conforme documento de fls. 46, datado de 29/10/2009
(considerando-se que, nos termos da liquidação proposta pela agravante, são 13
as faturas referentes ao período compreendido entre 20/10/2009 a outubro de
2010, conforme fls. 774), “o presente instrumento revoga e substitui, na data de
sua assinatura, quaisquer entendimentos e ajustes anteriores eventualmente
existentes entre as Partes no que se refere a descontos adicionais, descontos por
volume, promoções, etc” (fls. 790). Desse modo, esclareceu o perito que “como o
documento acima cita a revogação de descontos adicionais, descontos por volume
etc, e por ser matéria de direito, este Perito elaborou 2 planilhas, sendo a primeira
revogando os descontos aplicados nas contas telefônicas e a segunda mantendo
os descontos”.
A conclusão do laudo foi a seguinte:
“Conforme memorial de cálculo o valor de indenização no caso de
“descontos revogados” é de R$43.014,29, conforme descrito no
item 2.5.1 deste Laudo Pericial.
Conforme memorial de cálculo o valor de indenização no caso de
“descontos mantidos” é de R$1.903.994,37, conforme descrito no
item 2.5.2 deste Laudo Pericial”.
Acórdão dessa Colenda Câmara, que negou provimento ao
agravo de instrumento no 2150536-62.2018.8.26.0000 (fls. 816/818).
Manifestação da agravante a fls. 825, destacando que a
sentença de fls. 153/158 não tomou por base somente o contrato de fls. 46, como
destacado pelo Perito, mas também as correspondências eletrônicas mantidas
pelas partes. Esclarece, ainda, que o laudo não considerou o aditivo contratual de
fls. 47, firmado um dia após o contrato de fls. 46, “tampouco as correspondências
de fls. 48/49, na qual a mesma, reconhecendo a planilha de descontos (fls. 50/51)
afirma que “As tarifas que estão com os descontos incorretos são as de LDN”...
“houve um erro no cadastro dos descontos para ligações longa distância com
destino fixo. Já estamos providenciando a correção, para que possamos corrigir as
faturas”.”. Provoca, desse modo, reflexão, já que teria havido reconhecimento, pela
agravada, de que os descontos teriam sido aplicados erroneamente, a justificar o
cálculo com os “descontos mantidos” e, ainda, a própria recusa na juntada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
7
faturas detalhadas quando intimada para tanto.
A agravada, a fls. 829/832, afirmou o seguinte: a) o objeto
da demanda era a reclamação da autora sobre as linhas que, apesar de
contratadas, não foram instaladas em sua filial, bem como sobre o descumprimento
do contrato quanto às tarifas aplicadas em suas linhas; b) houve revogação de
qualquer outra promoção vigente no contrato; c) conforme demonstrado no laudo
pericial, as faturas analisadas e devidamente revisadas foram aquelas de 03/2010
a 10/2010, as quais somam R$125.354,99, pagos pela autora; d) o valor total a
maior seria de R$851.793,72 e em dobro R$1.703.587,44; e) o cálculo a maior
resultaria em devolução maior do que os próprios valores pagos pela autora, já que
somente pode ser devolvido aquilo que de fato foi pago, e a restituição integral das
faturas pagas totalizaria R$375.474,02 e não R$851.793,72.
O perito, a fls. 838/843, prestou esclarecimentos. Alegou,
em síntese, que: a) analisou não apenas o contrato e o aditivo, como também os e-
mails de fls. 48/49; b) as tarifas foram completamente analisadas; c) a controvérsia
relacionada aos “descontos mantidos” demanda apreciação judicial.
Novas manifestações das partes a fls. 850/851 e a fls.
853/854.
Decisão agravada a fls. 858/860 (fls. 567/569 dos autos
principais) que assim decidiu a controvérsia:
“Vistos.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por Bureax
de Negócios e Serviços Ltda contra Claro S.A.
A sentença proferida (fls. 200/206) condenou a requerida a
restituir à autora toda e qualquer quantia paga a maior, oriunda do
contrato estabelecido pelas partes, devidamente corrigida, a ser
apurado em liquidação de sentença.
Pelo acórdão de fls. 263/269, complementado pelo acórdão
de fls. 278/281, decidiu-se que a quantia indevidamente paga
deveria ser restituída em dobro, bem como condenou a requerida
no pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Iniciada a liquidação da sentença, foi nomeado o perito
judicial Marcos Augusto Boro, que apresentou o laudo pericial a fls.
508/554.
As partes se manifestaram a fls. 368-A/370-A e 372-A/375-
A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
8
Houve esclarecimentos do perito a fls. 381-A/386-A.
Manifestação das partes acerca dos esclarecimentos a fls.
393-A/394-A e 396-A/397-A.
É a síntese do necessário.
Decido.
Cuida-se de Cumprimento de sentença em fase de
liquidação da condenação imposta á ré, nos termos da sentença e
acórdão, consistente no pagamento em dobro de toda e qualquer
quantia paga a maior pela autora, devidamente corrigida a contar
do desembolso e com juros de mora a partir da citação, bem como
em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
atualizados desde a data da sentença e com juros de mora desde
a citação. Diante da sucumbência, deverá a requerida arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% da condenação.
O objetivo da perícia era calcular toda e qualquer quantia
paga a maior pela exequente, em dobro, devidamente corrigidas a
contar do desembolso e acrescidas dos juros de mora legais a
partir da citação. Danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Custas e despesas processuais.
O perito judicial fez referência ao contrato de fls.46 (Contrato
de Redução Tarifas), datado de 29/10/2009, o qual especifica o
valor de 0,09 (nove centavos) para ligações fixo-fixo e R$ 0,50
(cinquenta centavos) para ligações fixo-móvel, válido para um
tráfego mínimo de 50.000 minutos/mês.
Do corpo do referido documento extrai-se "o presente
instrumento revoga e substitui, na data de sua assinatura
quaisquer entendimentos e ajustes anteriores eventualmente
existentes entre as Partes no que se refere a descontos adicionais,
descontos por volume, promoções, etc., com relação aos
(s)serviços objeto do contrato supramencionado, tornendo-selhe
imediatamente aplicável a partir de sua assinatura.
A exequente narra que a requerida descumpriu o contrato e
emitiu faturas com tarifas diferentes das pactuadas.
A perícia foi realizada com base nas faturas indicadas pela
exequente fls. 237/240, 256/258 e 284/287, ou seja, 13 faturas
referente ao período de 20.10.2009 e outubro/2010 (fls. 517).
O perito judicial realizou dois cálculos, sendo que o primeiro
(fls. 543/544), considerou as contas com 50.000 minutos ou mais,
com o valor das tarifas de 0,09 (nove centavos) para ligações fixo-
fixo e R$ 0,50 (cinquenta centavos) ligações fixo-móvel. Foi
desconsiderado, nos termos do contrato, qualquer outro desconto
incidente na fatura.
Nesse cálculo, o perito apurou uma diferença de valores
pagos a maior de R$1.902,04 (mil novecentos e dois reais e quatro
centavos), que com atualização monetária, devolução em dobro,
juros e despesas processuais e danos morais, fixados no acórdão,
somam a quantia de R$ 43.014,29 (quarenta e três mil e quatorze
reais e vinte e nove centavos) para dezembro de 2018.
No segundo cálculo (fls. 545/546), o perito considerou as
contas com 50.000 minutos ou mais, o com o valor das tarifas de
0,09 (nove centavos) para ligações fixo-fixo e R$0,50 (cinquenta
centavos) ligações fixo-móvel, mas manteve outros descontos
(desconto plano top para interurbano, desconto especial DDD fixo-
fixo, desconto especial DDD fixo-móvel, desconto vip plus,
desconto progressivo), apurando, com as condenações impostas
no acórdão, o valor de R$ 1.903.994,37 (um milhão novecentos e
três mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
9
centavos) para dezembro de 2018.
A controvérsia cinge-se qual dos dois cálculos deve ser
adotado para fins de liquidação do julgado.
A exequente sustenta que o segundo cálculo é o correto,
pois a requerida confessou que cobrou valores maiores nas
ligações de longa distância nos e-mails de fls. 50/56. (fls. 368-
A/370-A).
Contudo, sem razão a autora. A requerida de fato cobrou
valores maiores que o contratado (fls. 46 e fls. 47) nos meses em
que o fluxo de ligações superou 50.000 (cinquenta mil) minutos,
como observado pelo perito fls. 536 na coluna "tarifa aplicada pelo
sistema".
A título de exemplo, depreende-se (fls.536) que no o mês de
outubro de 2010 a requerida cobrou a tarifa de R$ 0,37 (trinta e
sete centavos) para ligação interurbana rede fixa, valor de R$ 1,35
(um real e trinta e cinco centavos) para ligação interurbana rede
móvel, em manifesta afronta ao contrato anteriormente celebrado,
o qual previa os valores fixos de R$0.09(nove centavos) para
ligações fixo-fixo e R$ 0,50 (cinquenta centavos) ligações fixo-
móvel.
Dessa forma, o descumprimento contratual se deu quanto
ao valor aplicado no cálculo dos minutos utilizados da requerida,
por não adotar os valores fixos previstos em contrato.
Tal conclusão é confirmada pelos e-mais da requerida
(fls.50/51), em que reconhece que houve erro cálculo das tarifas.
Dessa forma, não prevalece o segundo cálculo do perito,
porque o contrato celebrado entre as partes, copiado a fls. 46/47, é
expresso ao mencionar que o presente instrumento revoga e
substitui, na data de sua assinatura quaisquer entendimentos e
ajustes anteriores eventualmente existentes entre as Partes no
que se refere a descontos adicionais, descontos por volume,
promoções, etc., com relação aos (s)serviços objeto do contrato
supramencionado, tornando-se-lhe imediatamente aplicável a partir
de sua assinatura.
Portanto, não há que se falar na aplicação das tarifas fixas
(R$ 0,09 e R$ 0,50) e dos demais descontos (desconto plano top
para interurbano, desconto especial DDD fixo-fixo, desconto
especial
DDD
fixo-móvel,
desconto
vip
plus,
desconto
progressivo), em manifesto bis in idem, dupla incidência não
prevista contratualmente.
Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito
judicial a fls. 543/544 para fixar o valor devido pela ré à autora em
R$ R$ 43.014,29 (quarenta e três mil e quatorze reais e vinte e
nove centavos) para dezembro de 2018.
Intime-se a requerida para pagamento em 15 (quinze) dias,
na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, com as devidas
atualizações.
Intime-se.”
Conforme o exame das razões recursais, as controvérsias
recursais, estabelecidas pela agravante, são as seguintes: a) se os cálculos
periciais abrangeram as faturas vencidas entre 20/10/2009 a 28/01/2011 e se de
fato não consideraram as faturas vencidas em 20/10/2010 e 20/11/2010, as quais
corresponderiam ao mês de setembro e outubro de 2010; b) a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
10
confrontação das datas, por si só, demonstra a inexatidão dos cálculos periciais; c)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; d) se a agravada teria de fato
reconhecido, independentemente do previsto no contrato firmado em 29/10/2009, a
existência de erro no cadastro de descontos e sua repercussão na lide, bem como
os efeitos dessa conclusão quanto à preclusão e quanto à aplicabilidade dos
descontos; e) se o perito imputou e somou em duplicidade o valor em dobro (fls.
11/12), o que se traduziria em um valor a ser devolvido à agravante em
R$1.052.200,65, quantia a ser paga pela agravada; f) se é caso de realização de
nova perícia.
Nada a reparar na decisão recorrida.
Conforme esclarecido pelo contador, os valores das faturas
vencidas em 20/10/2010 e 20/11/2010 foram incluídas no cálculo do perito contábil,
de modo que não assiste razão à agravante (a).
Nesse mesmo sentido, a simples confrontação de datas não
demonstra a inexatidão dos cálculos (b).
Indiferente, no caso, a controvérsia envolvendo a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a agravante demonstrado sua
relevância ao caso (c).
Quanto à troca de e-mails entre as partes e a incidência ou
não de descontos, é indiferente a alegação da agravante (d).
O contrato firmado entre as partes, no ano de 2009,
determinava a cobrança de R$0,09 mais impostos nas ligações para fixo e R$0,50
para móvel e, mais importante, previa a revogação de qualquer outra promoção.
Conforme e-mails trocados entre as partes, a agravada teria
admitido a cobrança equivocada, segundo argumenta a agravante. Ocorre que, no
caso, a cobrança indevida foi das tarifas, conforme se denota em e-mail enviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264322-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.527
11
para a agravante, mencionado pela agravada a fls. 172.
Nesse mesmo sentido a decisão recorrida, quando defende
que “o descumprimento contratual se deu quanto ao valor aplicado no cálculo dos
minutos utilizados da requerida, por não adotar os valores fixos previstos em
contrato.”.
Assim, resta prejudicada a análise dos problemas existentes
no laudo, quanto ao outro cálculo (e) e no tocante à pretensão de realização de
nova perícia (f).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator